Tribunal: CARF
Processo: 10880.927824/2021-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927824/2021-57
ACÓRDÃO
3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2020 a 31/12/2020
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos
art. 11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o
crédito presumido do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV,
da Lei no 9.440/1997.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Jorge Luís Cabral que dava provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Cynthia Elena de Campos.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente).

Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-007.873,
proferido pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
04, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que representa
adequadamente os fatos.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 61/82, interposta aos 02/09/2021, fl. 59, contra o
Despacho Decisório de fl. 03, emitido aos 04/08/2021, que deferiu, parcialmente no valor de R$
15.813.449,13, o Pedido de Ressarcimento de IPI, apresentando no valor de R$ 367.949.240,27,
relativo ao 4o trimestre de 2020, apurado pelo estabelecimento da contribuinte cadastrado no CNPJ
sob o no 03.470.727/0016-07. O deferimento parcial se deu pelos seguintes motivos: (i) constatação
de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; (ii) glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal; e (iii) ocorrência de reclassificação de créditos
considerados passíveis de ressarcimento para não passíveis de ressarcimento.
I. Do Termo de Verificação Fiscal:
O Termo de Verificação Fiscal -TVF de fls.16/35, no qual se embasou sobredito Despacho Decisório,
registra que a contribuinte apresentou Pedidos de Ressarcimento – PER e Declarações de
Compensação – DCOMP alusivos a pretensos créditos relativos aos 2o ao 4o trimestre de 2020, nos
valores descritos na planilha a seguir:

Esclarece o TVF que os valores objeto dos PER/DCOMP tratados nos processos acima se relacionam
a: (i) crédito básico de IPI disciplinado pela Instrução Normativa SRF no 33/99; (ii) crédito
presumido de IPI, em montante equivalente a três por cento do valor do imposto destacado na nota
fiscal, em conformidade com o art. 56, da Medida Provisória no 2.158-35/2001; e (iii) crédito
presumido de IPI instituído pelo art. 11-B, da Lei no 9.440/97.
Reporta que os créditos acima foram analisados, tendo sido detectada a correção da apuração dos
valores do crédito básico, do crédito presumido de IPI previsto no art. 56, da Medida Provisória no
2.158-35/2001 (apesar não constar do pedido de ressarcimento) e do crédito presumido de IPI de que
cuida o art. 11-B, da Lei no 9.440/97.
Explica, ademais, que foram feitas reclassificações, para não ressarcíveis, de créditos considerados
pela contribuinte como ressarcíveis.
Comenta o TVF que o art. 37 e 38, da IN RFB no 1.717, de 17/07/2017, prevê que os créditos de IPI
podem ser utilizados, pelo estabelecimento que os escriturou, para dedução, na escrita fiscal, dos
débitos do imposto decorrentes das saídas tributadas, inclusive em períodos subsequentes ao de
apuração, quando restar saldo credor, e que o art. 39, dessa mesma Instrução Normativa, autoriza
que os saldos credores sejam transferidos para outro estabelecimento da pessoa jurídica. Menciona,
ainda, que os créditos de IPI citados no §1o, do art. 40, da IN RFB no 1.717/2017 podem ser
ressarcidos/compensados.
Refere-se à Solução de Consulta Interna – SCI COSIT no 25, de 23/09/2016, cuja ementa foi
reproduzida e que, segundo o TVF, consolida o entendimento quanto à impossibilidade de
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
3
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI tratados pelos arts. 11-A e 11-B, da Lei
no 9.440/97.
Menciona que, quando foi publicada a Solução de Consulta Interna – SCI no 25/2016, ainda estava
vigente a IN RFB no 1.300/2012, que disciplinava o ressarcimento e a compensação, sendo que,
apesar de este ato ter sido revogado pela IN RFB no 1.717/2017, não houve alteração do
entendimento de reportada SCI, pois os dispositivos legais utilizados naquela Instrução Normativa
foram mantidos na nova.
Frisa que a IN RFB no 1.717/2017 retirou do rol dos créditos passíveis de ressarcimento “o crédito
presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440/97”, o que reforçaria o
entendimento de que o crédito se extinguiu em 2010 e que a sua previsão na IN RFB no 1.300/2012
“estaria amparada no prazo de 5 anos, a partir de 2010, que os contribuintes teriam para requerer o
ressarcimento”.
Assim historia, aos moldes de sobredita Solução de Consulta Interna, diversos créditos presumidos e
suas regulamentações:
(i). crédito presumido de IPI, criado pela Lei no 9.363, de 13/12/1996, como ressarcimento da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes nas compras de insumos no mercado interno
utilizados por empresas exportadoras, texto legal expressamente admitiu a possibilidade do
ressarcimento do crédito (art. 4o, da Lei no 9.363/96);
(ii). crédito presumido de IPI criado pela Lei no 9.440, de 14/03/19971, com vigência até 31/12/1999,
correspondente ao dobro da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre o
faturamento das empresas referidas no §1o, do art. 1o, de referida Lei, a qual, sem prever a possibilidade
de ressarcimento/compensação, autorizou que regulamento dispusesse sobre a utilização do comentado
crédito (§14, do art. 1o), o que foi efetivado pelo Decreto no 2.179, de 10/03/1997, que, inicialmente, não
trouxe autorização para ressarcimento/compensação do comentado crédito presumido;
(ii.1). prorrogação, promovida pelo Decreto no 3.893, de 22/08/2001, da vigência do sobredito benefício
para o período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010, consoante autorizado pelo inciso IV, do art. 11,
da Lei no 9.440/97,
(ii.2.). autorização de ressarcimento/compensação, dos comentados créditos presumidos de IPI
excedentes, aos moldes do art. 6o, IV e §§1o a 3o, do Decreto no 6.556, de 08/09/2008, c/c o art. 135, §6o,
do Decreto no 7.212, de 15/06/2010;
(ii.3) menciona que o art. 135, §4o a 6o, do Decreto no 7.212, de 15/06/2010, previu a possibilidade de
aproveitamento do crédito de IPI de que trata o art. 11, caput e inciso IV, da Lei no 9.440/97,
aproveitarem esse crédito para dedução do imposto devido, autorizando, quando restar saldo de rédito,
sua transferência para o período seguinte e, ainda, a utilização do crédito não aproveitado no final de
cada trimestre-calendário de conformidade com o disposto no art. 268, daquele Decreto;
(iii). crédito presumido de IPI, criado pelo art. 11-A, da Lei no 9.440/97, incluído pela Lei no 12.218, de
30/03/2010, com vigência de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, apurado no valor da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS devidas, em cada mês, decorrentes das vendas no mercado interno,
multiplicado por: (i) 2 (dois), no período de 01/01 a 31/12/2011;
(ii) 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 01/01 a 31/12/2012; (iii) 1,8 (um inteiro e oito
décimos), no período de 01/01 a 31/12/2013; (iv) 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 01/01 a
31/12/2014; e (v) 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 01/01 a 31/12/2015;
(iii.1). aduz o TVF que, apesar de estarem no mesmo diploma legal e de guardarem semelhança, o
incentivo do art. 11-A, da Lei no 9.440/97 não se confunde com o do inciso IX, do art. 1o, da Lei no
9.440/97, pois: (i) o art. 11 não foi revogado ou alterado; (ii) os benefícios têm vigências distintas e bem
delimitadas; (iii) a apuração do crédito presumido estabelecida no art. 11-A, cujo multiplicador varia ao
longo do tempo (de 2 a 1,5), é diferente do incentivo do art. 11, cujo multiplicado é fixo (dobro);e (iv) o
novo benefício exige condicionantes para fruição, tais como investimentos em pesquisa, desenvolvimento
e inovação tecnológica na região de instalação, que não constam do benefício anterior (art. 11-A, §4o);
(iii.2). ademais, cita que o comentado benefício foi regulamentado pelo Decreto no 7.422, de 31/12/2010,
que, tal como a Lei no 12.218/2010, não traz qualquer referência à possibilidade de ressarcimento;
(iv). crédito presumido de IPI previsto no art. 11-B, da Lei no 9.440/97, incluído pela Medida Provisória
no 512, de 25/11/2010 (convertida na Lei no 12.407, de 19/05/2011), equivalente ao resultado da
aplicação das alíquotas do art. 1o, da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das vendas no
mercado interno (débitos), em cada mês, multiplicado por (i) 2 (dois), até o 12o mês de fruição do
benefício; (ii) 1,9 (um inteiro e nove décimos), do 13o ao 24o mês de fruição do benefício; (iii) 1,8 (um
inteiro e oito décimos), do 25o ao 36o mês de fruição do benefício; (iv) 1,7 (um inteiro e sete décimos), do
37o ao 48o mês de fruição do benefício; e (v) 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49o ao 60o mês de
fruição do benefício;
(iv.1). menciona que o comentado incentivo foi regulamentado pelo Decreto no 7.389, de 09/12/2010,
que, assim como a Lei no 12.407/2011, não faz qualquer referência ou menção à possibilidade de
ressarcimento de eventual saldo credor;
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
4
(v). crédito presumido de IPI, criado pelo art. 56, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2011,
equivalente a 3% do valor do imposto destacado na Nota Fiscal, cuja norma de instituição não faz
qualquer referência ou menção à possibilidade de ressarcimento de eventual saldo credor;
(vi). crédito presumido de IPI criado pela Lei no 12.715, de 17/09/2012, para o qual o Decreto no 7.819,
de 03/10/2012, expressamente admitiu o ressarcimento/compensação, aos moldes de seu art. 15, §§1o
a 3o.
Feito o apanhado acima, o TVF faz remissão aos arts. 256 a 258, do Decreto no 7.212/2010 - que
tratam de normas gerais para utilização dos créditos de IPI e deixam claro que o eventual saldo
credor do imposto apenas pode ser utilizado de acordo com as normas expedidas pela RFB; ademais,
reproduziu o art. 268, deste Decreto.
A partir das normas apresentadas, conclui que "sempre que a legislação quis oferecer ao contribuinte a
possibilidade de requerer o ressarcimento em espécie ou utilizar em compensações os créditos presumidos do IPI
o fez expressamente" e que "Como visto, não há para o crédito presumido de IPI instituído pelos artigos 11-A
e 11-B, da Lei no 9.440/97, introduzidos pelas Leis no 12.218/2010 e 12.407/2011, respectivamente, expressa
autorização legal ou regulamentar que conceda a estes créditos a prerrogativas de ressarcíveis ou
compensáveis e, portanto, passíveis de utilização em PERDCOMP. Também, pelo mesmo fundamento, não é
ressarcível o crédito de que trata o art. 56, da Medida Provisória (MP) no 2.158-35/2001", pelo que tais
créditos "não atendem às exigências previstas nos §§ 1o e 2o, do art. 40, da Instrução Normativa RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. Por esse motivo, não podem ser objeto de ressarcimento".
Então, comenta a sistemática da não-cumulatividade do IPI disposta no art. 225, do Decreto no
7.212/2010, e as distintas espécies de créditos do imposto previstos na legislação tributária (básicos,
por devolução ou retorno, incentivados, presumidos e de outras naturezas) e destaca que os arts. 256
e 257, do Decreto no 7.212/2010, e o art. 11, da Lei no 9.779, de 19/01/1999, estabelecem a regra
geral de que os créditos de IPI apenas sejam utilizados para deduzir o imposto devido na saída de
produtos do estabelecimento, repisando que o aproveitamento mediante ressarcimento/ compensação
depende de previsão legal expressa.
Alude que, nos termos dos arts. 226 a 250, do RIPI, para que o crédito seja ressarcido/compensado é
necessário que se refira à aquisição de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem aplicados na industrialização. E enumera as seguintes condicionantes para que o crédito
possa ser considerado ressarcível/compensável: (i) deve haver aquisição; (ii) somente se aplica a
insumo integrados ao processo produtivo.
Aduz que, caso não atendidas as condições acima, “os créditos devem permanecer na escrita do IPI,
somente podendo ser utilizados para compensar os débitos do imposto”, sendo “indiferente, para fins
de aplicação do disposto no artigo 11 da lei no 9.779/99, e reproduzido no artigo 256, §2o, do RIPI, a
condição do contribuinte. O que a lei prevê é apenas ressarcimento para atividades industriais, ou
seja, o que interessa é o fato jurídico industrialização”. E aduz que essa regra também está
insculpida nos arts. 37 a 40, da IN RFB no 1.717/2017, que transcreve.
Menciona que, in casu, conforme dados extraídos do Livro Registro de Apuração do IPI e dos
arquivos transmitido ao SPED-EF, a contribuinte registrou créditos decorrentes de aquisição no
mercado interno, transferências para industrialização, assim como créditos atinentes a outras
operações, tais como devoluções e compras no mercado exterior de mercadorias para
comercialização, sendo apenas ressarcíveis aqueles decorrentes de aqueles concernentes a insumos
utilizados em processos de industrialização, não o sendo os demais créditos.
Destarte, conclui que, "dos créditos escriturados pelo contribuinte somente são passíveis de
ressarcimento aqueles decorrentes de aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização e transferências para industrialização, pois todos
esses insumos foram utilizados em processos de industrialização", sendo que "Os demais créditos não
são ressarcíveis, uma vez que as operações de que foram originados não são definidas como
industrialização. As devoluções se referem a veículos anteriormente produzidos. Ou seja, não
sofreram nenhum processo de industrialização posterior. Do mesmo modo, as mercadorias recebidas
em transferência de outras filiais e que foram objeto de comercialização".
Conclui, do mesmo modo, que "com relação aos veículos e demais bens adquiridos no exterior e
revendidos no país também não sofreram nenhuma operação de industrialização, ocorrendo uma
simples comercialização, não são passíveis de ressarcimento”.
Em item intitulado "DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO", o TVF, após reproduzir o
art. 6o, caput e §§1o a 3o, do Decreto no 2.179/1997, com a redação dada pelo Decreto no
6.556/2008, explica como apurou os montantes passíveis de ressarcimento, tendo consignado que,
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
5
no levantamento do saldo passível de ressarcimento “primeiro descontamos, do saldo devedor, os
créditos não ressarcíveis. Como em todos os períodos os créditos foram superiores aos débitos, os
créditos ressarcíveis ficaram integralmente disponíveis para ressarcimento’“, consoante
demonstrado no Anexo único do TVF.
Alfim, o TVF apresenta o seguinte quadro demonstrativo dos valores ressarcíveis no período
analisado pela ação fiscal:

II. Manifestação de Inconformidade:
Inicialmente, a contribuinte alega que a Solução de Consulta Interna COSIT no 25/2016 não produz
os efeitos previstos nos arts. 46 a 53, do Decreto no 70.235/72, nos arts. 88 a 102, do Decreto no
7.574/2011, e no art. 14, da IN RFB no 740, de 02/05/20072, pois a requerente não formulou o
questionamento e, mesmo que produzisse tais efeitos, isto somente ocorreria a partir da data de sua
publicação, o que ainda não ocorreu validamente, pois o ato apenas foi divulgado na internet, o que
desatenderia ao ditame do art. 37, da CF/88, c/c o art. 103, do CTN, pois apenas a veiculação por
intermédio do Imprensa Oficial é que teria o condão de tornar o ato válido para todos os efeitos
legais.
Reporta-se ao art. 2o, parágrafo único, inciso V, da Lei no 9.784/993 e que, consoante o art. 1o, do
Decreto-Lei n° 4.657, de 04/09/1942, a lei - e também todo e qualquer ato de norma cogente -
"começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada", sendo que esta medida
não é suprida pela veiculação em sítio na rede mundial internet.
Reporta-se ao disposto no art. 5o, II, da CF/88, e pondera que a "Consulta Fiscal deve ter caráter
nitidamente instrutivo e deve ser aplicada pela administração pública de forma ética e orientadora,
com a finalidade única de atribuir segurança jurídica no cumprimento das obrigações fiscais" e, para
ter validade perante todos os contribuintes, "deve atender à legalidade, a legitimidade, a eficiência,
moralidade e publicidade, vinculando o órgão Consultado à obrigação de atuação ética com a
exclusiva finalidade de garantir a segurança jurídica".
Aduz que a alegada falta de publicidade da SCI já seria suficiente para afastar sua aplicação a fatos
pretéritos, haja visto o disposto no art. 37, da CF/88, em especial o princípio da publicidade.
Complementa que o Decreto no 70.235/72, justamente para garantir a segurança jurídica, veda a
instauração de procedimento fiscal relativo à espécie consultada até o trigésimo dia subsequente à
ciência do consulente sobre a decisão final da consulta, de modo a permitir ao contribuinte a sua
adequação à orientação apontada pela Solução de Consulta.
Exproba que o principal intuito da Consulta teria sido desviado, pois “a dúvida apresentada pela
DRF em Contagem é exclusiva da sua unidade de jurisdição consulente e, em que pese não haver sido
demonstradas divergências de entendimentos entre outras unidades da DRF, a d. fiscalização passou
a considerar a SCI no 25/2016 como decisão verdadeiramente vinculante aos demais órgãos da
administração pública, equiparando a Cosit a um órgão máximo de julgamento administrativo”.
Avante, por argumentação, censura o mérito da enfocada SCI, pois: (i) os arts. 1o, IX, 11-A e 11-B
contêm o mesmo comando legal; e (ii) o Decreto no 2.179/1997 prevê a possibilidade de
ressarcimento de crédito presumido.
Inicialmente, diz que a própria COSIT considera que os arts. 11-A e 11-B "carregam o mesmo
comando legal, sendo a interpretação da natureza de um a extensão do outro".
Detalha que o art. 1o, IX, da Lei no 9.440/97, prevê o crédito presumido de IPI, com vigência até
31/12/1999 e que, por sua vez, o art. 11, desta Lei, previu a possibilidade de "extensão" deste
dispositivo até 31/12/2010, como ocorreu no caso da contribuinte.
Comenta que, terminado o prazo de vigência do caput do art. 11, da Lei no 9.440/97, o art. 11-A, da
mesma Lei, incluído pela Lei no 12.218/2010, estabeleceu hipóteses de apuração do crédito
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
6
presumido de IPI, como ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, decorrentes
de vendas no mercado interno, estabelecendo a forma e a quantificação destes créditos.
Outrossim, narra que, por sua vez, o art. 11-B, da Lei no 9.440/97, inserido pela Lei no 12.407, de
19/05/2011, "especificando o próprio §1° do artigo 1o, prevê os mesmos benefícios, apenas
estabelecendo que as empresas habilitadas nos termos do art. 12 farão jus ao benefício 'desde que
apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de
novos produtos ou novos modelos de produtos já existentes'".
Reprova a conclusão da SCI COSIT no 25/2016 de que os créditos dos arts. 11-A e 11-B, da Lei no
9.440/97, não seriam ressarcíveis/compensáveis por falta de previsão legal nem teriam sido tratados
pela IN RFB no 1.300, de 20/11/2012 - que, no seu capítulo III versa, especificamente, do
ressarcimento de créditos de IPI -, pois, apesar deste entendimento, "não há como se negar que tais
artigos são extensões da previsão legal trazida pelo artigo 1o da Lei n° 9.440/11 (sic) que trata do
benefício fiscal originário do Decreto 2.179/97".
Ressalta que a IN RFB 1.300, ao tratar, aos 20/12/2012, do crédito do art. 1o, inciso IX - cuja
vigência foi encerrada aos 31/12/1999 - evidentemente o fez por considerar que os arts. 11-A e 11-B
são extensão do incentivo, pois, contrariamente, "é admitir que o legislador administrativo gastou
tinta e seu precioso tempo com um dispositivo legal que nenhum efeito mais produzia", pelo que
reputa que "as letras A e B do artigo 11 tratam tão somente de metodologias distintas de apuração do
crédito, razão pela qual seus respectivos decretos regulamentadores previam respectiva e somente tal
metodologia diferenciada (sic)".
Sustenta, quanto ao incentivo do art. 11-A, que a própria Exposição de Motivos da MP no 471/2009,
convertida na Lei no 12.218/2010, cita a necessidade de prorrogar os incentivos estabelecidos pelas
Leis no 9.440/97 e 9.826/99 e, quanto ao benefício fiscal do art. 11-B, aduz que a exposição de
motivos da MP no 512/2010, convertida na Lei no 12.407/2011, expõe que apenas as empresas já
habilitadas poderiam apresentar projetos e fala de reabertura de prazo ao regime previsto na Lei:
"6. A prorrogação da vigência dos incentivos fiscais estabelecidos nas Leis no 9.440, de 1997 e no 9.826,
de 1999, por um período adicional de 5 (cinco) anos, enseja a manutenção de medidas indutoras da
melhoria dos níveis de investimento, produção, vendas e emprego e propiciara a preservação do
potencial competitivo da indústria automotiva brasileira, podendo atrair ainda novas inversões para a
região".
http:/www.planalto.gov.br/ccivil 03/ Ato2007-20iO/2009/Exm/EM-l 66-MF-MCT-MDIC-09-Mpv-471.htm
"8. O art. 1o da presente minuta propõe, portanto, o acréscimo do Art. I1-B à Lei n° 9,440, de 1997, para
permitir, com o § 2o do novo artigo, a reabertura de prazo até 29 de dezembro de 2010 para que as
empresas hoje habilitadas ao regime previsto na referida Lei possam apresentar novos projetos de
investimento produtivos".
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2007-2010/2010/Exm/EMI-175-mf-mdic-mct-Mpv-510-10.htm
Exterioriza que apenas os empreendimentos habilitados, até 31/05/1997, "puderam e podem usufruir
da norma prevista pelo art. 12 da Lei no 9.440/1997" e que as empresas habilitadas em 1997
"firmaram um Termo de compromisso com o Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio
cujo número permaneceu inalterado, tendo apenas aditivos de rerratifícação quando da introdução
dos artigos 11-A e 11-B Termo de Compromisso MDIC/SDP n° 168 I (11), II (11B) e III (11A)".
Finaliza este ponto dizendo que, caso prevalecesse o entendimento da discutida SCI, deveria ter sido
reaberto prazo para habilitação de novos empreendimentos, quando da introdução na legislação dos
aqui comentados artigos 11-A e 11-B, o que não ocorreu.
Continuando, sustenta que os Decretos no 7.389, de 09/12/2010, e 7.422, de 31/12/2010, apenas
regulamentam as alterações da metodologia de apuração dos créditos, mas não interferem na então
vigente regulamentação da Lei no 9.440/97; logo, o Decreto no 2.179/97 - cujo art. 6o, §3o, com a
redação dada pelo Decreto no 6.556/2008, dispõe sobre o aproveitamento do crédito presumido
conferido por citada Lei - não foi revogado, nem expressa tampouco tacitamente, por nenhum
dispositivo normativo posterior, sendo o comando normativo aplicável, portanto, tanto em relação ao
incentivo do art. 1o, quanto aos dos arts. 11-A e 11-B, todos da Lei no 9.440/97.
Estima a contribuinte os Decretos no 7.389/2010 e 7.422/2010 não têm sequer previsão da
possibilidade de lançamento do crédito presumido de IPI na escrita fiscal do IPI para abatimento
deste imposto, mas, apesar disto, seria absurdo o entendimento de que isto não poderia ser realizado,
porque, do contrário, os arts. 11-A e 11-B representariam um "nada jurídico" e afirma que "Os
Decretos não tratam da forma do aproveitamento do Crédito Presumido posto que por serem da
mesma natureza do artigo 1o, inciso IX da lei n° 9.440/97, tal previsão já consta expressamente do
§3° do artigo 6o do Decreto 2179/97".
Inobstante, advoga que, se o saldo credor, "ordinário" do IPI, decursivo de operações normais do
estabelecimento industrial, é passível de ressarcimento/compensação (art. 268, do RIPI), "não é
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
7
crivei interpretar que um crédito 'extraordinário', para fomento da indústria e, mais ainda, de região
do País, encontre o óbice pretendido pela SC".
Destaca que o art. 135, do RIPI/2010, dispõe sobre o crédito presumido da Lei no 9.440/97 e
estabelece, em seu §6o, que, caso reste saldo ao final de cada trimestre calendário, ele pode ser
aproveitado segundo o disposto no art. 268, do RIPI, e nas disposições da RFB, e afiança ser
impertinente o argumento de que os arts. 11-A e 11-B teriam instituído novos créditos presumidos ou
de naturezas distintas, pois estes artigos estão incorporados ao próprio texto da Lei no 9.440/97, além
do que "inserem-se no mesmo contexto em que o Poder Legislativo estabeleceu política de incentivo e
incremento ao desenvolvimento da indústria automobilística, criando estímulos a que a mesma se
deslocasse para outras Regiões do País que o próprio legislador pretendeu estimular mediante a
oportunidade de que indústrias nestas Regiões se instalassem e criassem novos polos de
desenvolvimento e geração de riquezas e postos de trabalho".
Garante que, por meio dos arts. 11-A e 11-B, o legislador apenas prorrogou, até 31/12/2015, o
mesmo crédito presumido já previsto no art. 11, da Lei no 9.440/97, que possuía limitação no tempo
até 31/12/2010, cujas hipóteses de utilização e aproveitamento estão contidas no art. 135, do RIPI. E
diz que tanto é assim que "Houvesse a intenção do legislador ao baixar o RIPI em 15/06/2010
estabelecer hipótese diversa de aproveitamento dos créditos relativos aos arts. 11-A e 11-B da Lei n°
9.440, introduzidas pela Lei n° 12.218, editada em 30/03/2010 e, por certo, teria ou haveria de ter
estabelecido clara e expressamente, o que por evidente não o fez".
Em seguida, discorre sobre o aproveitamento de créditos de IPI na forma preconizada pelo §6o, do
art. 135, c/c o art. 268, do RIPI, e fala que a autorização para ressarcimento/compensação destes
créditos está contida no art. 21, §§ 2o e 3o, inciso III, da IN RFB n° 1.300/2012, na medida em que os
arts. 11-A e 11-B da Lei n° 9.440 tratam do mesmo crédito presumido do inciso IX, do art. 1o.
Ressalta que, quando pretendeu vedar o ressarcimento/compensação do crédito presumido de IPI, a
RFB expressamente o fez, como ocorreu em relação a outro incentivo do setor automotivo - o
INOVAR AUTO, regulamentado pelo Decreto no 7.819, de 03/10/2012, cujo art. 15, apesar de
permitir a compensação com outros tributos federais da matriz, veda este procedimento se o crédito
for transferido por outro estabelecimento.
Desaprova a interpretação da SCI porquanto ela tornaria "letra morta" tanto os arts. 11-A e 11-B, da
Lei no 9.440/97, quanto o §3o, do art. 6o, do Decreto no 2.179/1997, com a redação dada pelo Decreto
no 6.556/2008.
Argumenta que a interpretação literal dos dispositivos que concedem incentivo fiscal, aos moldes do
art. 111, do CTN, não pode se dar ao ponto de restringir o direito e de desvirtuar a intenção da
concessão do incentivo, tornando-o inócuo.
Outrossim, adverte que aqui não se está tratando mero incentivo fiscal, mas, sim, um contrato
firmado entre as partes e que prevê diversas condições - como, de um lado, as hipóteses e a forma de
apuração do crédito presumido de IPI e, de outro, por exemplo, a obrigação de a Requerente em
apresentar investimentos em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região
a ser fomentada (aqui, reporta-se ao Termo de Compromisso aditivo que trata do crédito presumido
de IPI no período de 01/01/2011 a 31/12/2015) - e cujo descumprimento unilateral pode implicar em
denúncia por descumprimento e, inclusive, render ensejo a perdas e danos.
Destaca que tanto a lei, como o contrato firmado, "garantem claramente que o crédito presumido
será concedido como forma de RESSARCIMENTO do PIS e da COFINS", razão por que eventual
dispositivo em sentido contrário estaria contrariando a legalidade, a vontade do legislador e,
sobremaneira, o contrato firmado pelo Governo Federal.
Em face de todo o exposto, a manifestante requereu: (i) a suspensão da cobrança dos débitos
compensados; (ii) a reforma do Despacho Decisório, na parte em que não homologou parcela das
compensações, e o integral reconhecimento do crédito de IPI ora discutido, com o total deferimento
do PER apresentado; e (iii) por consequência, a total homologação das DCOMP objeto deste
processo administrativo.
III. Da Intimação de fl. 162:
Por meio da intimação de fl. 162 a contribuinte foi instada a esclarecer “qual o montante do direito
creditório (?) que está sendo combatido na manifestação de inconformidade interposta”, tendo
respondido, por meio da petição de fls. 168/170, que “considerando que o valor pleiteado foi de R$
367.949.240,27, o valor deferido pelo despacho decisório foi de R$ 15.813.449,13, e o valor passível
de contestação é de R$ 352.135.791,14, a Requerente esclarece que se insurgiu, através da
Manifestação de Inconformidade, contra toda a parcela do crédito não reconhecido como
ressarcível/compensável, ou seja, no valor de R$ 352.135.791,14” e que “o valor não reconhecido
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
8
refere-se ao crédito decorrente do artigo 11B da Lei no 9.440/97, questão essa amplamente debatida
na Manifestação de Inconformidade”.
Assim julgou a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2020 a 31/12/2020
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO
NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de previsão normativa específica, ressarcimento/ compensação do crédito
presumido de IPI criado pelo 11-B da Lei no 9.440, de 1997 - que não se confunde com o crédito
presumido do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e no art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 07 de dezembro de
2021, e apresentou Recurso Voluntário no dia 05 de janeiro de 2022.
Em seu Recurso Voluntário alega que a Solução de Consulta Interna COSIT no 25/2016, seria
inaplicável no caso concreto, e que apesar de ter elencado diversos motivos para provar sua alegação, estes
motivos não teriam sido apreciados pela DRJ.
Alega que os art. 11-A e 11-B, da Li no 9.440, de 14 de março de 1997, seriam extensões de
mesma natureza jurídica do benefício tributário previsto no art. 1o, desta mesma Lei. Também defende que
a regulamentação dos benefícios previstos nesta Lei confirmam esta conclusão.
Em harmonia com a conclusão acima, tem-se que os Decretos n°s 7.389/10 e 7.422/10 cuidam
apenas e tão somente de regulamentar as alterações havidas quanto à metodologia de apuração dos
créditos, não adentrando nem interferindo na regulamentação vigente da Lei n° 9.440/97.
Significa dizer que o Decreto n° 2.179/97, que regulamenta a Lei n° 9.440/97 e trata, entre outros,
das definições e dos conceitos constantes da Lei, em especial o que define “beneficiários”, encontra-
se em pleno vigor, não tendo sido revogado, quer expressa quer tacitamente, por nenhum dispositivo
legal posterior.
Portanto, na medida que o art. 6°, parágrafo 3° (redação do Decreto 6556/08) dispõe sobre a forma
de aproveitamento do crédito concedido pela Lei n° 9.440/97 como forma de ressarcimento do PIS e
da COFINS, este aplica-se tanto ao art. 1°, como ao 11-A e ao 11-B.
Uma das alegações para se considerar como não ressarcíveis os créditos dos artigos 11-A e 11-B é
que os seus Decretos regulamentadores, ao contrário do que expressamente consta no §3o artigo 6o
do Decreto no 2.179/97 não preveem a hipótese de ressarcimento.
Nada mais errado e absurdo. Esta alegação acaba por ferir a pretensão da fiscalização e demonstra o
inegável direito da Recorrente.
Basta uma leitura atenta de todos os dispositivos constantes dos Decretos nos 7.389/10 e 7.422/10
para constatar-se que não há sequer a previsão da possibilidade do lançamento do crédito
presumido na escrita Fiscal do IPI para abatimento com esse imposto.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
IV – DO PEDIDO
A Recorrente pede e espera que seja conhecido o presente Recurso Voluntário e no mérito seja dado
provimento a fim de que seja reformado o Acórdão recorrido no 104-007.873, da 2a turma da DRJ04
bem como seja reformado o Despacho Decisório na parte em que indeferiu o pedido de
Restituição/Ressarcimento a fim de que seja reconhecido e homologado integralmente o crédito
pleiteado pela Recorrente.
Termos em que, pede deferimento.
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
9
Este é o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Toda a lide gira em torno da interpretação dada pela SCI COSIT no 25/2016 a
respeito da possibilidade de ressarcimento de créditos presumidos do IPI, nos termos dos artigos
11-A e 11-B, da Lei no 9.440/1997.
A Autoridade Tributária com base nas conclusões da SCI COSIT no 25/2016,
entendeu que não haveria previsão de pedido de ressarcimento para o crédito presumido
decorrente da aplicação do art. 11-B, da Lei no 9.440/2016, nos termos do trecho do relatório do
Acórdão de Primeira Instância, que reproduzo abaixo:
Esclarece o TVF que os valores objeto dos PER/DCOMP tratados nos processos acima se relacionam
a: (i) crédito básico de IPI disciplinado pela Instrução Normativa SRF no 33/99; (ii) crédito
presumido de IPI, em montante equivalente a três por cento do valor do imposto destacado na nota
fiscal, em conformidade com o art. 56, da Medida Provisória no 2.158-35/2001; e (iii) crédito
presumido de IPI instituído pelo art. 11-B, da Lei no 9.440/97.
Reporta que os créditos acima foram analisados, tendo sido detectada a correção da apuração dos
valores do crédito básico, do crédito presumido de IPI previsto no art. 56, da Medida Provisória no
2.158-35/2001 (apesar não constar do pedido de ressarcimento) e do crédito presumido de IPI de que
cuida o art. 11-B, da Lei no 9.440/97.
Em que pese ter havido reconhecimento do montante do crédito presumido, art.
11-B, da Lei no 9.440/1997, o mesmo teria sido reclassificado para uma condição de
impossibilidade de ressarcimento, motivo pelo qual foi negado.
Vejamos o que diz a Lei no 9.440/1997:
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até 31 de
dezembro de 1999:
(...)
IX - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, 8 e 70, de 7 de setembro de 1970, 3 de
dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991, respectivamente, no valor correspondente ao dobro
das referidas contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1o deste
artigo.
(...)
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas instaladas ou que venham a se
instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que sejam montadoras e fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto de duas rodas ou mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de quatro rodas ou mais, para transporte
de mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de capacidade de carga igual ou
superior a quatro toneladas, veículos terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-
tratores;
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
10
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de mercadorias;
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados - e
pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas alíneas anteriores.
(...)
§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será efetivada na forma que dispuser o
regulamento.
(...)
Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas referidas no § 1o do art. 1o, com
vigência de 1o de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2010, os seguintes benefícios:
I - (Revogado pela Lei no 12.218, de 2010)
II - (Revogado pela Lei no 12.218, de 2010)
III - (Revogado pela Lei no 12.218, de 2010)
IV - extensão dos benefícios de que tratam os incisos IV, VI, VII, VIII e IX do art. 1o.
Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de
2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, no montante do valor das
contribuições devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno, multiplicado
por: (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010) (Regulamento) (Vide Decreto no 7.633, de 2011)(Vide Lei
no 13.043, de 2014)
I - 2 (dois), no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011; (Incluído pela Lei no
12.218, de 2010)
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1o de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de
2012; (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013;
(Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1o de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014;
e (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1o de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de
2015. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 1o No caso de empresa sujeita ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, o montante do crédito presumido de que trata o caput será calculado com
base no valor das contribuições efetivamente devidas, em cada mês, decorrentes das vendas no
mercado interno, considerando-se os débitos e os créditos referentes a essas operações de
venda. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 2o Para os efeitos do § 1o, o contribuinte deverá apurar separadamente os créditos decorrentes dos
custos, despesas e encargos vinculados às receitas auferidas com a venda no mercado interno e os
créditos decorrentes dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportações,
observados os métodos de apropriação de créditos previstos nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 3o Para apuração do valor da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas na forma do §
1o, devem ser utilizados os créditos decorrentes da importação e da aquisição de insumos no mercado
interno. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica na região, inclusive na área de engenharia automotiva,
correspondentes a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do crédito presumido apurado. (Incluído
pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 5o A empresa perderá o benefício de que trata este artigo caso não comprove no Ministério da
Ciência e Tecnologia a realização dos investimentos previstos no § 4o, na forma estabelecida em
regulamento. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
Art. 11-B. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, habilitadas nos termos do art. 12, farão jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, e 70, de 30 de
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
11
dezembro de 1991, desde que apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a
pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de produtos já
existentes. (Incluído pela Lei no 12.407, de 2011) (Regulamento) (Vide Decreto no 7.633, de
2011) (Vide Lei no 13.043, de 2014)
§ 1o Os novos projetos de que trata o caput deverão ser apresentados até o dia 29 de dezembro de
2010, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
§ 2o O crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas do art. 1o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das vendas no mercado interno, em cada mês, dos
produtos constantes dos projetos de que trata o caput, multiplicado por:
I – 2 (dois), até o 12o mês de fruição do benefício; (Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), do 13o ao 24o mês de fruição do benefício; (Incluído pela Lei no
12.407, de 2011)
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), do 25o ao 36o mês de fruição do benefício; (Incluído pela Lei no
12.407, de 2011)
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), do 37o ao 48o mês de fruição do benefício; e (Incluído pela Lei no
12.407, de 2011)
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49o ao 60o mês de fruição do benefício. (Incluído pela Lei no
12.407, de 2011)
§ 3o Fica vedado o aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 11-A nas vendas dos
produtos constantes dos projetos de que trata o caput. (Incluído pela Lei no 12.407, de
2011)
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de investimentos em
pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região, inclusive na área de engenharia
automotiva, correspondentes a, no mínimo, dez por cento do valor do crédito presumido
apurado. (Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
§ 5o Sem prejuízo do disposto no § 4o do art. 8o da Lei no 11.434, de 28 de dezembro de 2006, fica
permitida, no prazo estabelecido no § 1o, a habilitação para alteração de benefício inicialmente
concedido para a produção de produtos referidos nas alíneas “a” a “e” do § 1o do art. 1o da citada
Lei, para os referidos nas alíneas “f” a “h”, e vice-versa. (Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
§ 6o O crédito presumido de que trata o caput extingue-se em 31 de dezembro de 2020, mesmo que o
prazo de que trata o § 2o ainda não tenha se encerrado. (Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
Inicialmente, cabe destacar que o benefício tributário concedido no art. 1o, acima
reproduzido, encerrou-se em 31 de dezembro de 1999, o qual foi estendido até 31 de dezembro
de 2015, por força do caput, dos art. 11 e 11-A, da mesma Lei.
Já o artigo 11-B, estende o benefício até 31 de dezembro de 2020, com uma
condição adicional de que os beneficiários estejam habilitadas nos termos do art. 12, como
condição de elegibilidade ao benefício tributário.
Entendo que se trata do mesmo benefício tributário com prazo de vigência limitado
no tempo, o qual foi prorrogado mediante utilização da prerrogativa prevista no inciso IV, do art.
11, e através dos artigos 11-A e 11-B, até o dia 31 de dezembro de 2020, com algumas alterações
previstas nestes dois artigos 11-A e 11-B.
O benefício está claramente delimitado no inciso IX, do caput, do art. 1o:
IX - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, 8 e 70, de 7 de setembro de 1970, 3 de
dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991, respectivamente, no valor correspondente ao dobro
das referidas contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no §
1o deste artigo.
§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será efetivada na forma que dispuser o
regulamento.
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
12
Vemos que o § 14, do mesmo artigo, determina que o ressarcimento será na forma
como disposto no Regulamento. Não há nos art. 11-A e 11-B, nenhuma menção à forma como se
deveria proceder ao aproveitamento do crédito presumido do IPI, decorrente deste benefício
tributário. Na verdade, as inovações dos art. 11-A e 11-B, tratam especificamente da forma de
habilitação, de demais critérios de elegibilidade ao crédito e a forma de apuração do montante do
crédito presumido, assuntos estes não discutidos no presente processo.
O período de apuração discutido neste processo é de 01/10/2020 a 31/12/2020,
sendo o PER/DCOMP mais recente de 16/03/2021. O Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados – RIPI, Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, regulamentava a questão, à
época dos fatos, da seguinte forma.
Art. 135. Poderá ser concedido às empresas referidas no § 1 o , até 31 de dezembro de 2010, o
incentivo fiscal do crédito presumido do IPI, como ressarcimento das contribuições de que tratam
as Leis Complementares n o 7, de 7 de setembro de 1970 , n o 8, de 3 de dezembro de 1970, e n o 70,
de 30 de dezembro de 1991 , no montante correspondente ao dobro das referidas contribuições que
incidiram sobre o valor do faturamento decorrente da venda de produtos de fabricação
própria (Lei n o 9.440, de 14 de março de 1997, art. 11 , caput e inciso IV). (Revogado pelo Decreto
no 10.668, de 2021)
§ 1 o O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente às empresas que sejam montadoras e
fabricantes de (Lei no 9.440, de 1997, art. 1o, § 1o):
I - veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto de duas rodas ou mais e jipes;
II - caminhonetas, furgões, picapes e veículos automotores, de quatro rodas ou mais, para transporte
de mercadorias de capacidade máxima de carga não superior a quatro toneladas;
III - veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de capacidade de carga igual ou
superior a quatro toneladas, veículos terrestres para transporte de dez pessoas ou mais e caminhões-
tratores;
IV - tratores agrícolas e colheitadeiras;
V - tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
VI - carroçarias para veículos automotores em geral;
VII - reboques e semirreboques utilizados para o transporte de mercadorias; e
VIII - partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semiacabados - e
pneumáticos, destinados aos produtos relacionados neste inciso e nos incisos I a VII.
§ 2 o A concessão do incentivo fiscal dependerá de que as empresas referidas no § 1 o tenham (Lei no
9.440, de 1997, arts. 11 e 12):
I - sido habilitadas, até 31 de dezembro de 1997, aos benefícios fiscais para o desenvolvimento
regional;
II - cumprido com todas as condições estipuladas na Lei no 9.440, de 1997 , e constantes do termo de
aprovação assinado pela empresa; e
III - comprovado a regularidade do pagamento dos impostos e contribuições federais.
§ 3 o O incentivo fiscal alcançará os fatos geradores ocorridos a partir do mês subsequente ao da sua
concessão (Lei no 9.440, de 1997, art. 1o, § 14) .
§ 4 o O crédito presumido será escriturado no livro Registro de Apuração do IPI, de que trata o art.
477 e utilizado mediante dedução do imposto devido em razão das saídas de produtos do
estabelecimento que apurar o referido crédito (Lei no 9.440, de 1997, art. 1o, § 14).
§ 5 o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto, resultar
saldo credor, será este transferido para o período seguinte ( Lei n o 9.440, de 1997, art. 1 o , § 14 ).
§ 6 o O crédito presumido não aproveitado na forma dos §§ 4 o e 5 o poderá, ao final de cada trimestre-
calendário, ser aproveitado de conformidade com o disposto no art. 268 , observadas as regras específicas
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 9.440, de 1997, art. 1o, § 14).
(...)
Art. 268. O sujeito passivo que apurar crédito do imposto, inclusive decorrente de trânsito em julgado de
decisão judicial, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
13
débitos próprios relativos a impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, observadas as demais prescrições e vedações legais (Lei no 5.172, de 1966, art. 170, Lei no
9.430, de 1996, art. 74 , Lei no 10.637, de 2002, art. 49, Lei no 10.833, de 2003, art. 17 , e Lei no 11.051, de
2004, art. 4o ).
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 1o, e Lei no 10.637, de 2002, art. 49).
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 2o , e Lei no 10.637, de
2002, art. 49) .
A forma como o crédito presumido poderia ser aproveitado, segundo o
Regulamento vigente à época dos fatos geradores era a compensação na própria apuração do
regime não cumulativo do IPI. O caput dos artigos 1o e 11-B, descreve o direito ao crédito
presumido por óbvio como créditos na própria apuração do IPI, ratificado pelos §§ 4o e 5o, do art.
135, do RIPI.
Residualmente, o crédito presumido pode, na impossibilidade de ser utilizado
na própria apuração do IPI, dentro do trimestre de apuração, ser utilizado na compensação
de débitos próprios do contribuinte relativos a impostos e contribuições administrados
pela RFB, art. 268, do RIPI.
Vejamos o que diz a SCI no 25/2016. Trata-se de consulta interna apresentada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Contagem/MG, a respeito a interpretação
dada ao art. 21, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que trata do
mesmo assunto em seus artigos de 37 a 40.
A IN RFB no 1.300/2012, apresenta o seguinte texto no seu art. 21:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão utilizados pelo
estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes
das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da dedução de que
trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de
débitos do IPI relativos a períodos subsequentes de apuração, ou serem transferidos a outro
estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento depois de efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o estabelecimento
matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de referidos créditos em nome do
estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios
relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o São passíveis de ressarcimento, somente os seguintes créditos:
(...)
III - o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de março de
1997; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
(...)
A IN RFB no 1.717/2017, vigente à época dos períodos de apuração, assim
tratava o assunto:
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
14
Art. 40. Na hipótese de remanescerem, ao final do trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento depois de efetuadas as deduções e transferências admitidas na legislação, a pessoa
jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento do saldo credor ou utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB.
§ 1o São passíveis de ressarcimento ou de compensação somente os créditos do IPI escriturados no
trimestre-calendário de referência do pedido de ressarcimento, observado o disposto no § 2o.
§ 2o Podem compor o saldo credor passível de ressarcimento ou compensação somente os seguintes
créditos do IPI:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem para industrialização;
II - os créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
previstos na Lei no 9.363, de 1996, e na Lei no 10.276, de 2001, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz; e
III - os créditos presumidos de IPI de que tratam os incisos III a VIII do caput do art. 12 do Decreto no
7.819, de 2012, nos termos do art. 15 do mesmo Decreto, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz.
§ 3o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso II do § 2o poderão ter seu ressarcimento
requerido ou sua compensação declarada à RFB somente depois da entrega, pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica, do Demonstrativo do Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de
apuração.
Vemos que ocorre a retirada, na nova IN RFB, da referência aos créditos
presumidos previstos na Lei no 9.440/1997.
Voltemos então à análise da SCI COSIT no 25/2016. Esta SCI faz um histórico a
respeito das alterações legislativas que resultaram na introdução dos artigos 11-A e 11-B,
da Lei no 9.440/1997, e define a base da argumentação que servirá de motivação à
conclusão, que seria a afirmação de que estes artigos tratariam de benefícios tributários
distintos daquele previsto no art. 1o, desta mesma Lei, e que teria sido prorrogado por
base exclusivamente no art. 11, conforme está muito bem explicado no trecho
reproduzido abaixo:
Lei no 9.440, de 14 de março de 1997 – Artigo 11-A (incluído pela Lei no 12.218, de 30 de março de
2010)
12. Antes do término do prazo do benefício tratado nos itens 8 a 11, foi criado, por meio da Lei no
12.218, de 30 de março e 2010, novo crédito presumido a ser usufruído a partir de 2011, sendo
acrescido na Lei no 9.440/97 o artigo 11-A, com redação semelhante à do seu artigo 1o, inciso IX. Há
que se pontuar que os dois dispositivos (art. 1o, inc. IX e art. 11-A), não podem ser confundidos ou
tratados como um só, porque totalmente distintos, apesar de constantes do mesmo ato legal, devido
a vários motivos: a uma, porque o art. 11 original não foi revogado ou alterado; em segundo,
porque, como já foi dito, suas vigências são distintas e bem delimitadas; em terceiro, porque a
apuração do crédito presumido estabelecida no art. 11-A varia ao longo do tempo, enquanto que a
do art. 11 é fixa, e, finalmente, pelas condicionantes para fruição do novo benefício, tais como
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região de instalação, que
não constam do benefício anterior.
Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de
2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, no montante do valor das contribuições
devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno, multiplicado por: (Incluído pela Lei no
12.218, de 2010) (Regulamento) (Vide Decreto no 7.633, de 2011) (Vide Lei no 13.043, de 2014)
13. O novo crédito presumido criado pela Lei no 12.210/2010, foi regulamentado pelo Decreto no
7.422, de 31 de dezembro de 2010, sendo que, tanto a Lei de criação, assim como a sua
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
15
regulamentação, não fazem qualquer referência quanto à possibilidade de eventual saldo credor de
tais créditos ser objeto de ressarcimento.
Segue ainda o documento apontando o Decreto no 7.422, de 31 de dezembro de
2010, Regulamento do art. 11-A, e Decreto no 7.389, de 09 de dezembro de 2010, ambos não
fariam qualquer referência à possibilidade de ressarcimento dos créditos presumidos.
Adiante, apresenta exemplificativamente que o benefício tributário introduzido
pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012, e regulamentado pelo Decreto no 7.819, de 3 de
outubro de 2012, traz em sua regulamentação a previsão expressa de possibilidade de
ressarcimento.
Tenho de pedir vênia para discordar das conclusões da SCI COSIT, tendo em vista
que considero que o benefício tributário dos artigos 11, 11-A e 11-B, são meras prorrogações dos
prazos previstos no benefício tributário original, previsto no art. 1o, da mesma Lei no 9.440/1997.
Da mesma forma que a COSIT enumera diversos aspectos dos diferentes artigos, 11,
11-A e 11-B, estabelecendo a seu ver uma diferenciação dos benefícios tributários, seria capaz de
se estabelecer igualmente critérios que justifiquem a consideração de que as mudanças presentes
nos três artigos citados são meras prorrogações e aperfeiçoamento do mesmo benefício tributário
do art. 1o.
a) Todos estão na mesma Lei no 9.440/1997.
b) Todos os artigos referem-se aos mesmos contribuintes discriminados no art. 1o,
a mesma motivação de ressarcir as despesas com PIS/COFINS e todos preveem
créditos presumidos de IPI.
c) O art. 11, dá competência para o Poder executivo para prorrogar os prazos do
art. 1o, indicando que os benefícios tributários seriam restritos aos tributos
internos, com maior atenção aos relacionados ao IPI, sendo os incisos IV, V e IX
específicos para este tributo, o que representa uma redução na abrangência do
benefício original, mas mantendo o interesse em reduzir a carga tributária do
IPI.
d) Os incisos de I a III, do art. 11, foram revogados pela mesma Lei que introduziu o
art. 11-A, e preservando o inciso IV, que é citado expressamente no art. 135 do
RIPI, sendo que a Lei no 12.218/2010, foi publicada em 30/03/2010 e o RIPI, em
15/10/2010, reproduzindo exatamente as alterações legislativas coincidentes
com o art. 11-A.
e) Os art. 11-A e 11-B, restringem ainda mais a forma do benefício original de
forma regressiva até a conclusão e encerramento do benefício tributário, que
ocorrerá em 31 de dezembro de 2025, conforme o disposto no art. 11-C, que
não é discutido neste processo, reduzindo os tributos envolvidos, mantendo o
IPI e aumentando as exigências de elegibilidade ao benefício tributário.
f) As modificações observadas no benefício original do art. 1o, claramente
denotam uma medida de transição para se evitar uma ruptura brusca no
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
16
benefício tributário de forma a garantir estabilidade aos contribuintes da área
incentivada e que realizaram investimentos em decorrência deste incentivo.
Desta forma, entendo que as similaridades entre os benefícios previstos nos três
artigos da Lei no 9.440/1997, são mais relevantes do que as diferenças apontadas na SCI COSIT,
ademais a própria SCI identifica que é comum nos regimes incentivados que os créditos
presumidos do IPI gerem direito ao ressarcimento para utilização em compensações de outros
tributos administrados pela RFB, nos mesmos termos do previsto no art. 135 e 268 do RIPI, e no
exemplo citado para se exigir a menção expressa a esta possibilidade referente ao benefício da Lei
no 12.210/2010.
A falta de referência à Lei no 9.440/1997, no artigo 40, da IN RFB no 1.717/2017 não
revoga os artigos 135 e 268 do RIPI, os quais referem-se exatamente à lei no 9.440/2017, art. 11, e
regulamentam expressamente a possibilidade de ressarcimento do crédito presumido da Lei no
9.440/1997.
Conclusão
Desta forma, tendo em vista que considero que os art. 1o, 11, 11-A, 11-B e 11-C,
referem-se ao mesmo benefício tributário em relação ao IPI, considero indevida a reclassificação
dos créditos presumidos pleiteados pela Recorrente e voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário, no sentido de reconhecer o direito ao ressarcimento dos créditos do IPI, decorrentes
da aplicação dos art. 1o, 11, 11-A, 11-B, ou 11-C, da Lei no 9.440/1997.
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

VOTO VENCEDOR
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Redatora Designada

Em que pese o fundamentado voto do Ilustre Conselheiro Relator, este Colegiado
divergiu de sua conclusão pelo provimento do recurso para reconhecer o direito ao
ressarcimento dos créditos do IPI, decorrentes da aplicação dos art. 1o, 11, 11-A, 11-B, ou 11-C,
da Lei no 9.440/1997, considerando as razões abaixo expostas.
Versa o presente litígio de Pedido de Ressarcimento de IPI, apresentando no valor
de R$ 367.949.240,27, relativo ao 4o trimestre de 2020, apurado pelo estabelecimento da
contribuinte cadastrado no CNPJ sob o no 03.470.727/0016-07, o qual foi deferido parcialmente
em Despacho Decisório pelo valor de R$ 15.813.449,13.
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
17
O deferimento parcial se deu pelos seguintes motivos: (i) constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; (ii) glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal; e (iii) ocorrência de reclassificação de créditos
considerados passíveis de ressarcimento para não passíveis de ressarcimento.
A DRJ de origem manteve o Despacho Decisório por entender ser descabido o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI previstos nos arts. 11-A e 11-B, da Lei
no 9.440/97, por não se confundir com o crédito presumido do IPI do art. 1o, inc. IX e 11, inc. IV, do
mesmo diploma legal, na forma prevista na Solução de Consulta Interna 25/2016.
Concluiu a decisão recorrida que o crédito presumido do art. 11-B, da Lei 9.440/97
não poderia ser objeto de ressarcimento, cabendo tão só a manutenção no RAIPI.
A controvérsia posta em razões recursais versa sobre os seguintes argumentos:
(i)
Ausência de análise pelo acórdão da DRJ da inaplicabilidade da
Solução de Consulta n. 25/2016 ao presente caso;
(ii)
Os créditos presumidos de IPI dos artigos. 11-A e 11-B da Lei n.o
9.440/97 são ressarcíveis.
Com relação ao argumento sobre ausência de análise da inaplicabilidade da
Solução de Consulta n. 25/2016 ao presente caso, verifica-se na decisão recorrida a seguinte
manifestação:
Feitos os esclarecimentos iniciais acima, destaco que o TVF não adota a SCI COSIT
no 25/2016 como ato normativo. Na realidade, referido Termo de Verificação
Fiscal se vale dos fundamentos expostos no enfocado ato administrativo, que são
repisados, e adota as conclusões sobre o temário emoldurado perfilhada pela
referida Solução de Consulta Interna, que é reafirmada no TVF pela autoridade
fiscal. E, sobre esses fundamentos e conclusões, a ora manifestante está podendo
oportunamente se pronunciar por ocasião da interposição da Manifestação de
Inconformidade.
Então, como a Fiscalização não adotou, em si, a SCI como fundamento normativo,
perde sentido as alegações da recorrente de que não estaria submetida a esta
Solução de Consulta Interna, que não se confunde com a Solução de Consulta
dada em resposta a questionamento do sujeito passivo, que é regulamentada
pelo Decreto no 70.235/72.
Portanto, ao contrário do que alega a Recorrente, a DRJ de origem analisou o
argumento em referência, motivo pelo qual deve ser afastada tal argumentação da defesa.

Com relação ao argumento de possibilidade de ressarcimentos dos créditos
presumidos de IPI dos artigos. 11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/97, a Contribuinte entende que estes
dispositivos tratam de benefícios que nada mais seriam que extensão daquele previsto no inciso
IX, do art. 1o, desta Lei, e que teriam a mesma natureza deste, pelo que possível o
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
18
ressarcimento/compensação aos moldes do §3o, do art. 6o, do Decreto no 2.179/1997, incluído
pelo Decreto no 6.556/2008, bem como pelo art. 135, §6o, do Decreto no 7.212/2010 e pelo art.
21, §3o, III, da IN RFB no 1.300/2012.
Em síntese, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de ressarcimento
de crédito presumido de IPI previsto nos arts. 11-A e 11-B da Lei 9.440/97.
Vejamos o que prevê a legislação incidente:
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com
vigência até 31 de dezembro de 1999:
IX – crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, 8 e
70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de
1991, respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas
contribuições que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1
deste artigo.
(...)
Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e
31 de dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados IPI, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de
dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, no montante do valor das
contribuições devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno,
multiplicado por:
I 2 (dois), no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011;
II 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1o de janeiro de 2012 a 31 de
dezembro de 2012;
III 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013;
IV 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1o de janeiro de 2014 a 31 de
dezembro de 2014; e
V 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1o de janeiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015.
(...)
4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região,
inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, 10%
(dez por cento) do valor do crédito presumido apurado.
Art. 11-B. As empresas referidas no § 1 do art. 1o, habilitadas nos termos do art.
12, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
19
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos
7, de 7 de setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, desde que
apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a pesquisa para o
desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de produtos já existentes.
(...)
2o O crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas
do art. 1 da Lei n 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das vendas no
mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes dos projetos de que
trata o caput, multiplicado por:
I - 2 (dois), até o 12o mês de fruição do benefício;
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), do 13 ao 24 mês de fruição do benefício;
III 1,8 (um inteiro e oito décimos), do 25 ao 36 mês de fruição do benefício;
IV 1,7 (um inteiro e sete décimos), do 37 ao 48 mês de fruição do benefício;
E V 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49 ao 60 mês de fruição do benefício".
Entendo que não há previsão legal sobre a possibilidade de
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos previstos nos artigo 11-A e 11-B, da Lei
Federal 9.440/1997 com outros tributos com fundamento no §3o, do art. 6o, do Decreto no
2.179/1997, incluído pelo Decreto no 6.556/2008, nem no art. 135, §6o, do Decreto no
7.212/2010, tampouco com esteio no art. 21, §3o, III, da IN RFB no 1.300/2012, pois tais
dispositivos somente permitem o aproveitamento no caso do crédito presumido de IPI decorrente
dos inciso IX, do art. 1o, e inciso IV, do art. 11, ambos da Lei Federal 9.440/1997.
Por outro lado, através das normas de compensação e ressarcimento de tributos
federais (no caso, a IN RFB 1300/2012, vigente à época), há previsão expressa sobre as hipóteses
em que tal ação seria possível, qual seja: utilização para abatimento do próprio IPI na sua
apuração em conta gráfica, não cabendo o seu ressarcimento em dinheiro ou ainda para ser
utilizado para compensação de outros tributos federais.
A título de fundamentação, reproduzo parcialmente o r. voto da Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, acompanhado por esta Relatora em julgamento do PAF no
13819.903647/2017-79, da mesma Contribuinte, no qual foi exarado o v. Acórdão no 3402-
007.121:
A leitura dos dispositivos legais denota que os benefícios fiscais dos artigos 11-A e
11-B não representam apenas uma modificação no período de concessão do
crédito presumido do art. 1o, IX, todos da Lei n.o 9.440/1997. Com efeito, esses
dois últimos dispositivos criaram novas espécies de créditos presumidos, com
condições específicas para o próprio gozo desse benefício fiscal, em especial o
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
20
Buscando sistematizar a existência de três espécies distintas de créditos
presumidos de IPI identificados na Lei n.o 9.440/1997, com diferentes formas de
cálculo e com diferentes condições previstas para o próprio gozo dos benefícios
fiscais depreendidos dos dispositivos legais, elabora-se um quadro resumo abaixo:
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
21

Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
22
Observa-se, portanto, a existência de três espécies distintas de créditos
presumidos de IPI como ressarcimento do PIS e da COFINS na Lei n.o 9.440/97,
cada qual com sua forma de cálculo e com suas condições específicas.
E, atentando-se para a forma de aproveitamento dos créditos presumidos de IPI
dos artigos 11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/1997, confirma-se que, efetivamente, os
dispositivos legais não trazem uma previsão legal específica. Da mesma forma,
inexiste uma disciplina desta matéria nos regulamentos destes dispositivos,
respectivamente, os Decretos n.o 7.422/2010 e n.o 7.389/2010.
Ora, uma vez inexistente uma disciplina específica da forma de aproveitamento
do crédito, aplica-se por conseguinte, a regra geral de apuração de créditos de IPI
prevista no Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n.o 7.212/2010
(RIPI/2010). Trata-se de raciocínio comum no Direito para a supressão de
aparentes lacunas: inexistente uma norma específica trazida na lei (que
prevaleceria sobre a norma geral), aplica-se a norma geral.
Em se tratando de utilização dos créditos, cabe observar, portanto, os artigos 256
e 257 do RIPI/2010, que trazem as normas gerais de forma de escrituração e
aproveitamento das diferentes espécies de créditos:
Seção IV - Da Utilização dos Créditos - Normas Gerais
Art. 256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais,
ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto
devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art.
153, § 3 o , inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado o disposto no § 2 o (Lei n o 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único , e
Lei n o 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1 o , acumulado em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto
isento, tributado à alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se
tratar de operação de exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o
contribuinte não puder deduzir do imposto devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 268 e 269 ,
observadas as normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei
no 9.779, de 1999, art. 11).
Art. 257. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 256 está
subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das
exigências previstas para a sua escrituração neste Regulamento. (grifei)
Como se depreende da leitura dos dispositivos acima transcritos, todos os
créditos de IPI apurados pelo sujeito passivo, sejam eles básicos ou presumidos,
serão escriturados pelo estabelecimento e serão utilizados mediante dedução do
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
23
imposto devido pelas saídas de produtos do mesmo estabelecimento. O eventual
saldo credor será transferido para o período seguinte.
Por sua vez, a possibilidade de ressarcimento do saldo credor de IPI somente será
possível nos limites autorizados pela lei. O art. 256, §2o do RIPI/2010 acima
transcrito faz referência aos créditos básicos de IPI previstos no art. 11 da Lei n.o
9.779/1999. Somente quando houver previsão específica na lei é que o crédito
presumido poderá ser passível de ressarcimento.
É o que ocorre, por exemplo, com o crédito presumido do IPI na exportação, para
o qual há previsão legal específica de ressarcimento no art. 4o da Lei n.o
9.363/1996. Ou mesmo com o ressarcimento do art. 1o, IX, da Lei n.o 9.440/97,
cujo regulamento passou a prever a possibilidade de ressarcimento após a
alteração dada pelo Decreto n.o 6.556/2008.3
Especificamente em se tratando de um crédito presumido para estímulo,
investimento e desenvolvimento tecnológico de estabelecimentos localizados nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a possibilidade do aproveitamento do
crédito apenas pelo estabelecimento localizado na região se coaduna com o
próprio propósito do beneficio fiscal. O que se pretende é estimular o
investimento, o desenvolvimento e a tecnologia dos estabelecimentos do setor
automobilístico localizados naquela região, e não todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica espalhados pelo Brasil.
E aqui frise-se: o contrato do incentivo fiscal firmado pela pessoa jurídica não
garantia expressamente o ressarcimento do IPI, como bem evidenciado pela r.
decisão recorrida:
76. Observo, por oportuno, que os Termos de Compromisso assinados não
reconhecem a possibilidade de o crédito presumido de IPI ser
ressarcido/compensado pelo sujeito passivo, pelo que não tem sentido a alegação
de descumprimento unilateral. (e-fl. 129)
Assim, por ausência de dispositivo legal e por se coadunar com o próprio
propósito do benefício fiscal, o crédito presumido do IPI dos artigos 11-A e 11-B
da Lei n.o 9.440/97 somente poderá ser apurada pelo estabelecimento localizado
na região, dentro da sua escrita, não sendo suscetível de ressarcimento e
compensação de eventual saldo remanescente.
Desta forma, me filio à primeira corrente identificada neste Conselho,
entendendo pela impossibilidade de ressarcimento/compensação do crédito
presumido de IPI por falta de previsão legal específica. Nesse sentido:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/04/2013 a 30/06/2013 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-A
e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito presumido
do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997."
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
24
(Processo 13819.903986/2014-11 Data da Sessão 31/01/2019 Relator Tiago Guerra
Machado No Acórdão 3401-005.800)
Em seu voto, o Conselheiro Relator Tiago Guerra Machado deixa clara a ausência
de previsão normativa para o ressarcimento dos créditos presumidos dos artigos
11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/1997, evidenciando que o fato do crédito presumido
ser conferido a título de ressarcimento do PIS e da COFINS não implica que ele
seja “ressarcível” para fins de IPI:
Por conta disto, não é possível estender – eis que não há menção expressa nesse
particular
a
possibilidade
de
ressarcimento/compensação
dos
créditos
presumidos previstos nos artigo 11-A e 11B, da Lei Federal 9.440/1997 com
outros tributos com fundamento no §3o, do art. 6o, do Decreto no 2.179/1997,
incluído pelo Decreto no 6.556/2008, nem no art. 135, §6o, do Decreto no
7.212/2010, tampouco com esteio no art. 21, §3o, III, da IN RFB no 1.300/2012,
pois tais dispositivos somente permitem o aproveitamento no caso do crédito
presumido de IPI decorrente dos inciso IX, do art. 1o, e inciso IV, do art. 11,
ambos da Lei Federal 9.440/1997.
Além disso, é muito pertinente a análise da DRJ quando afirma que “o fato de que
o crédito presumido de IPI seja conferido a título de "ressarcimento" da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não obriga que o crédito seja
ressarcível, eis que a origem do crédito não se confunde com sua natureza
ressarcível/não ressarcível”, afinal a criação do crédito presumido como um
“ressarcimento do PIS/COFINS” implica dizer que o governo federal buscou
maneira de desonerar o custo tributário de tais contribuições através de registro
como “outros créditos” na apuração do IPI. Não há direito ao ressarcimento
automático previsto em lei.
Inexiste, portanto, previsão legal para tal ressarcimento. (grifei)
Destaco igualmente o r. voto do Conselheiro Vinícius Guimarães, em julgamento ao
PAF no 13819.903644/2017-35, da mesma Contribuinte, no qual foi proferido o v. Acórdão no
9303-014.668 em sessão ocorreu no dia 21 de fevereiro de 2024, sendo acompanhado por esta
Relatora, e cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
No presente caso, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de
ressarcimento de crédito presumido de IPI previsto nos arts. 11-A e 11-B da Lei
9.440/97.
Essa matéria não é nova na Câmara Superior. Veja-se, por exemplo, o Acórdão no.
9303-012.642, Rel. Tatiana Midori, julgado em 06/12/2021, no qual foi decidido,
por unanimidade de votos, que os créditos presumidos de IPI, referidos nos arts.
11-A e 11-B da Lei Lei 9.440/97, não são passíveis de ressarcimento, pois não há
previsão legal específica para tanto. Inexistindo norma específica, o
aproveitamento dos créditos de IPI deve seguir a regra geral prevista no
Regulamento do IPI (RIPI/2010) - em especial os arts. 256 e 257, pela qual os
créditos escriturados serão passíveis de dedução do valor do imposto devido.
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
25
Na mesma linha, veja-se, por exemplo: Acórdão no. 3401-005.800, julgado em
31/01/2019, por unanimidade; Acórdão no. 3401-007.130, de 20/11/2019, por
unanimidade; Acórdão no. 3302-007.754, 20/11/2019, por voto de qualidade.
Na mesma direção, o acórdão recorrido rechaçou, por unanimidade de votos, a
possibilidade de ressarcimento do crédito presumido de IPI em discussão, por
falta de previsão legal específica. Eis os fundamentos para a negativa de
provimento:
(...)
Para compreender melhor essa discussão, insta transcrever os dispositivos
envolvidos na controvérsia da Lei n.o 9.440/1997:
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência
até 31 de dezembro de 1999: (...)
IX - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, 8 e
70, de 7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991,
respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas contribuições
que incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1o deste artigo.
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas instaladas ou que
venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que sejam
montadoras e fabricantes de:
a) veículos automotores terrestres de passageiros e de uso misto de duas rodas ou
mais e jipes;
b) caminhonetas, furgões, pick-ups e veículos automotores, de quatro rodas ou
mais, para transporte de mercadorias de capacidade máxima de carga não superior
a quatro toneladas;
c) veículos automotores terrestres de transporte de mercadorias de capacidade de
carga igual ou superior a quatro toneladas, veículos terrestres para transporte de
dez pessoas ou mais e caminhões-tratores;
d) tratores agrícolas e colheitadeiras;
e) tratores, máquinas rodoviárias e de escavação e empilhadeiras;
f) carroçarias para veículos automotores em geral;
g) reboques e semi-reboques utilizados para o transporte de mercadorias;
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-
acabados - e pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas
alíneas anteriores. (...)
§ 14. A utilização dos créditos de que trata o inciso IX será efetivada na forma que
dispuser o regulamento.
Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder, para as empresas referidas no § 1o do
art. 1o, com vigência de 1o de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2010, os
seguintes benefícios: (...)
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
26
IV - extensão dos benefícios de que tratam os incisos IV, VI, VII, VIII e IX do art. 1o.
Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e 31
de dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de
dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, no montante do valor das
contribuições devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno,
multiplicado por: (Dispositivo incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
I - 2 (dois), no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011;
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1o de janeiro de 2012 a 31 de
dezembro de 2012;
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013;
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1o de janeiro de 2014 a 31 de
dezembro de 2014; e
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1o de janeiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015.
§ 1o No caso de empresa sujeita ao regime de apuração não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o montante do crédito presumido de
que trata o caput será calculado com base no valor das contribuições efetivamente
devidas, em cada mês, decorrentes das vendas no mercado interno, considerando-
se os débitos e os créditos referentes a essas operações de venda.
§ 2o Para os efeitos do § 1o, o contribuinte deverá apurar separadamente os
créditos decorrentes dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas
auferidas com a venda no mercado interno e os créditos decorrentes dos custos,
despesas e encargos vinculados às receitas de exportações, observados os métodos
de apropriação de créditos previstos nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o Para apuração do valor da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas
na forma do § 1o, devem ser utilizados os créditos decorrentes da importação e da
aquisição de insumos no mercado interno.
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região,
inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, 10%
(dez por cento) do valor do crédito presumido apurado.
§ 5o A empresa perderá o benefício de que trata este artigo caso não comprove no
Ministério da Ciência e Tecnologia a realização dos investimentos previstos no § 4o,
na forma estabelecida em regulamento.
Art. 11-B. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, habilitadas nos termos do art.
12, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos
7, de 7 de setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, desde que
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
27
apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a pesquisa para o
desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de produtos já existentes.
(Dispositivo incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
§ 1o Os novos projetos de que trata o caput deverão ser apresentados até o dia 29
de dezembro de 2010, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.
§ 2o O crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas
do art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das vendas no
mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes dos projetos de que trata
o caput, multiplicado por:
I – 2 (dois), até o 12o mês de fruição do benefício;
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), do 13o ao 24o mês de fruição do benefício;
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), do 25o ao 36o mês de fruição do benefício;
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), do 37o ao 48o mês de fruição do benefício; e
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49o ao 60o mês de fruição do benefício.
§ 3o Fica vedado o aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 11-A nas
vendas dos produtos constantes dos projetos de que trata o caput.
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região,
inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, dez
por cento do valor do crédito presumido apurado.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no § 4o do art. 8o da Lei no 11.434, de 28 de
dezembro de 2006, fica permitida, no prazo estabelecido no § 1o, a habilitação
para alteração de benefício inicialmente concedido para a produção de produtos
referidos nas alíneas “a” a “e” do § 1o do art. 1o da citada Lei, para os referidos nas
alíneas “f” a “h”, e vice-versa.
§ 6o O crédito presumido de que trata o caput extingue-se em 31 de dezembro de
2020, mesmo que o prazo de que trata o § 2o ainda não tenha se encerrado. (grifei)
A leitura dos dispositivos legais denota que os benefícios fiscais dos artigos 11-A e
11-B não representam apenas uma modificação no período de concessão do
crédito presumido do art. 1o, IX, todos da Lei n.o 9.440/1997. Com efeito, esses
dois últimos dispositivos criaram novas espécies de créditos presumidos, com
condições específicas para o próprio gozo desse benefício fiscal, em especial o
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Buscando sistematizar a existência de três espécies distintas de créditos
presumidos de IPI identificados na Lei n.o 9.440/1997, com diferentes formas de
cálculo e com diferentes condições previstas para o próprio gozo dos benefícios
fiscais depreendidos dos dispositivos legais, elabora-se um quadro resumo abaixo:
(...)
Observa-se, portanto, a existência de três espécies distintas de créditos presumidos
de IPI como ressarcimento do PIS e da COFINS na Lei n.o 9.440/97, cada qual com
sua forma de cálculo e com suas condições específicas.
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
28
E, atentando-se para a forma de aproveitamento dos créditos presumidos de IPI
dos artigos 11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/1997, confirma-se que, efetivamente, os
dispositivos legais não trazem uma previsão legal específica. Da mesma forma,
inexiste uma disciplina desta matéria nos regulamentos destes dispositivos,
respectivamente, os Decretos n.o 7.422/2010 e n.o 7.389/2010.
Ora, uma vez inexistente uma disciplina específica da forma de aproveitamento do
crédito, aplica-se por conseguinte, a regra geral de apuração de créditos de IPI
prevista no Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n.o 7.212/2010 (RIPI/2010).
Trata-se de raciocínio comum no Direito para a supressão de aparentes lacunas:
inexistente uma norma específica trazida na lei (que prevaleceria sobre a norma
geral), aplica-se a norma geral.
Em se tratando de utilização dos créditos, cabe observar, portanto, os artigos 256 e
257 do RIPI/2010, que trazem as normas gerais de forma de escrituração e
aproveitamento das diferentes espécies de créditos:
Seção IV - Da Utilização dos Créditos - Normas Gerais
Art. 256. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais,
ou equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido
pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3
o , inciso II, e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do
imposto, resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte,
observado o disposto no § 2 o (Lei n o 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único , e
Lei n o 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1 o , acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento, tributado à
alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se tratar de operação de
exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 268 e 269 , observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no 9.779, de 1999, art.
11).
Art. 257. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 256 está
subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das
exigências previstas para a sua escrituração neste Regulamento. (grifei)
Como se depreende da leitura dos dispositivos acima transcritos, todos os créditos
de IPI apurados pelo sujeito passivo, sejam eles básicos ou presumidos, serão
escriturados pelo estabelecimento e serão utilizados mediante dedução do imposto
devido pelas saídas de produtos do mesmo estabelecimento. O eventual saldo
credor será transferido para o período seguinte.
Por sua vez, a possibilidade de ressarcimento do saldo credor de IPI somente será
possível nos limites autorizados pela lei. O art. 256, §2o do RIPI/2010 acima
transcrito faz referência aos créditos básicos de IPI previstos no art. 11 da Lei n.o
9.779/1999. Somente quando houver previsão específica na lei é que o crédito
presumido poderá ser passível de ressarcimento.
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
29
É o que ocorre, por exemplo, com o crédito presumido do IPI na exportação, para o
qual há previsão legal específica de ressarcimento no art. 4o da Lei n.o 9.363/1996.
Ou mesmo com o ressarcimento do art. 1o, IX, da Lei n.o 9.440/97, cujo
regulamento passou a prever a possibilidade de ressarcimento após a alteração
dada pelo Decreto n.o 6.556/2008.3
Especificamente em se tratando de um crédito presumido para estímulo,
investimento e desenvolvimento tecnológico de estabelecimentos localizados na
região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a possibilidade do aproveitamento do
crédito apenas pelo estabelecimento localizado na região se coaduna com o
próprio propósito do beneficio fiscal. O que se pretende é estimular o
investimento, o desenvolvimento e a tecnologia dos estabelecimentos do setor
automobilístico localizados naquela região, e não todos os estabelecimentos da
pessoa jurídica espalhados pelo Brasil.
E aqui frise-se: o contrato do incentivo fiscal firmado pela pessoa jurídica não
garantia expressamente o ressarcimento do IPI, como bem evidenciado pela r.
decisão recorrida:
76. Observo, por oportuno, que os Termos de Compromisso assinados não
reconhecem a possibilidade de o crédito presumido de IPI ser
ressarcido/compensado pelo sujeito passivo, pelo que não tem sentido a alegação
de descumprimento unilateral. (e-fl. 130)
Assim, por ausência de dispositivo legal e por se coadunar com o próprio propósito
do benefício fiscal, o crédito presumido do IPI dos artigos 11-A e 11-B da Lei n.o
9.440/97 somente poderá ser apurada pelo estabelecimento localizado na região,
dentro da sua escrita, não sendo suscetível de ressarcimento e compensação de
eventual saldo remanescente.
Desta forma, me filio à primeira corrente identificada neste Conselho, entendendo
pela impossibilidade de ressarcimento/compensação do crédito presumido de IPI
por falta de previsão legal específica. Nesse sentido:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/04/2013 a 30/06/2013 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO.
Descabido, por falta de falta de previsão normativa específica, o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de IPI criados pelos art. 11-A
e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, que não se confundem com o crédito presumido
do imposto previsto no inciso IX, do art. 1o, e art. 11, IV, da Lei no 9.440/1997."
(Processo 13819.903986/2014-11 Data da Sessão 31/01/2019 Relator Tiago Guerra
Machado No Acórdão 3401-005.800)
Em seu voto, o Conselheiro Relator Tiago Guerra Machado deixa clara a ausência
de previsão normativa para o ressarcimento dos créditos presumidos dos artigos
11-A e 11-B da Lei n.o 9.440/1997, evidenciando que o fato do crédito presumido
ser conferido a título de ressarcimento do PIS e da COFINS não implica que ele
seja “ressarcível” para fins de IPI:
Por conta disto, não é possível estender – eis que não há menção expressa nesse
particular
a
possibilidade
de
ressarcimento/compensação
dos
créditos
presumidos previstos nos artigo 11-A e 11B, da Lei Federal 9.440/1997 com outros
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.950 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927824/2021-57
30
tributos com fundamento no §3o, do art. 6o, do Decreto no 2.179/1997, incluído
pelo Decreto no 6.556/2008, nem no art. 135, §6o, do Decreto no 7.212/2010,
tampouco com esteio no art. 21, §3o, III, da IN RFB no 1.300/2012, pois tais
dispositivos somente permitem o aproveitamento no caso do crédito presumido
de IPI decorrente dos inciso IX, do art. 1o, e inciso IV, do art. 11, ambos da Lei
Federal 9.440/1997.
Além disso, é muito pertinente a análise da DRJ quando afirma que “o fato de que
o crédito presumido de IPI seja conferido a título de "ressarcimento" da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não obriga que o crédito seja
ressarcível, eis que a origem do crédito não se confunde com sua natureza
ressarcível/não ressarcível”, afinal a criação do crédito presumido como um
“ressarcimento do PIS/COFINS” implica dizer que o governo federal buscou
maneira de desonerar o custo tributário de tais contribuições através de registro
como “outros créditos” na apuração do IPI. Não há direito ao ressarcimento
automático previsto em lei.
Inexiste, portanto, previsão legal para tal ressarcimento. (grifei)
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Adotando as mesmas razões, está correta a conclusão de que não são ressarcíveis
os créditos presumidos de IPI dos arts. 11-A e 11-B, da Lei no 9.440/1997 e, portanto, não podem
ser objetos de PER/DCOMP, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 3050
DF CARF MF
Original